Tribunal: TJSP
Processo: 1017426-04.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o autor entregou o seu cartão de crédito e divulgou sua senha sigilosa ao meliante. Denominado "golpe do motoboy". Operações indevidas realizadas pelo golpista com o cartão de crédito do autor. Constatação de que as despesas realizadas discrepam do perfil de consumo do usuário. Falha na segurança do serviço bancário

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o autor entregou o seu cartão de crédito e divulgou sua senha sigilosa ao meliante. Denominado "golpe do motoboy". Operações indevidas realizadas pelo golpista com o cartão de crédito do autor. Constatação de que as despesas realizadas discrepam do perfil de consumo do usuário. Falha na segurança do serviço bancário disponibilizado ao autor, neste ponto. Inexigibilidade do débito declarada. Danos morais, no entanto, não configurados. Consideração de que o autor agiu com injustificável ingenuidade, não havendo se cogitar que o episódio, conquanto tenha gerado contratempos, possa ter consubstanciado afronta ao patrimônio moral do usuário do cartão, de molde a configurar danos morais indenizáveis, mesmo porque sequer ocorreu restrição cadastral. Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: rejeitaram as preliminares e deram parcial provimento ao recurso.